Tribunal: TJBA
Processo: 8021852-55.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8021852-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA BATISTA DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DENISE PEREIRA OLIVEIRA, DEISE PEREIRA OLIVEIRA

IMPETRADOS: SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE E À VIDA. PESSOA IDOSA (83 ANOS). FRATURA DE FÊMUR E QUADRIL. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO COM DESCONFORTO RESPIRATÓRIO, DESATURAÇÃO, PROCESSO INFECCIOSO BACTERIANO AGUDO E LESÃO SACRAL. NECESSIDADE URGENTE DE REGULAÇÃO PARA UNIDADE DE TERAPIA/CUIDADOS INTENSIVA (UTI/UCI) E POSTERIOR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ORTOPÉDICO. DEMORA INJUSTIFICADA NA REGULAÇÃO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA,

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO, AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E PERDA DO OBJETO REJEITADAS. INAPLICABILIDADE DA ORDEM CRONOLÓGICA DE FILA DE ESPERA EM CASOS DE URGÊNCIA E RISCO DE ÓBITO. DEVER DO ESTADO DE GARANTIR O ACESSO UNIVERSAL E IGUALITÁRIO À SAÚDE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.

1.
Mandado de Segurança impetrado por idosa de 83 anos, internada desde 23/03/2025, em razão de fratura de fêmur e quadril direito, agravada por infecção e insuficiência respiratória, visando à regulação urgente para UTI/UCI e posterior cirurgia ortopédica. Alegou omissão do Secretário de Saúde do Estado da Bahia em providenciar a transferência.

2.
A gratuidade da justiça se mantém, pois a hipossuficiência da impetrante não foi afastada, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF e arts. 98 e 99 do CPC.

3.
O Governador do Estado é parte legítima, considerando a gestão centralizada das políticas públicas de saúde, ainda que a execução se vincule à Secretaria de Saúde.

4.
A inicial foi instruída com documentos suficientes, afastando a preliminar de ausência de prova pré-constituída.

5.
Há interesse processual, uma vez que a inclusão da paciente em fila de regulação, sem previsão de atendimento efetivo, não garante o direito à saúde em situação de urgência.

6.
A alegada perda de objeto não subsiste, pois a liminar não esgota a pretensão, sendo necessária decisão de mérito para assegurar o direito de forma definitiva.

7.
A Constituição Federal assegura o direito à saúde como direito fundamental, impondo ao Estado o dever de garantir atendimento integral e imediato em situações de urgência (CF, arts. 1º, III; 6º; 23, II; 196).

8.
A omissão estatal em promover a regulação por 17 dias, apesar do agravamento do quadro clínico, configura violação ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana.

9.
A fila de regulação do SUS não pode prevalecer sobre casos comprovadamente urgentes, devendo o critério de prioridade basear-se na gravidade clínica.

10.
A omissão estatal em fornecer tratamento de urgência enseja a concessão de segurança, não podendo a ineficiência administrativa justificar a violação de direitos fundamentais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8021852-55.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante MARIA BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS, e como Impetrado
s
o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA
e
o ESTADO DA BAHIA.

A
cordam
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
A
S
PRELIMINAR
ES

e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora